Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. FALTA GRAVE. EVASÃO. NOVA OCORRÊNCIA DISCIPLINAR EM APURAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. TEMA 1161 DO STJ.
1. Não se conhece das alegações que não foram objeto de análise pelo Juízo de origem, pois configuram inovação recursal e supressão de instância.
2. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre os quais o bom comportamento durante a execução da pena.
3. Nos termos do Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando à ausência de falta grave nos últimos 12 meses.
4. A prática de falta grave consistente em evasão, devidamente reconhecida no curso da execução, evidencia ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, apta a afastar o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.
5. A existência de nova ocorrência disciplinar em apuração reforça a instabilidade comportamental do sentenciado, não sendo o arquivamento do termo circunstanciado suficiente para afastar, por si só, a apuração da falta no âmbito administrativo, diante da independência entre as esferas penal e administrativa. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.